Tribunal: TJSP
Processo: 0005726-63.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação. Tentativa de estelionato praticado, em concurso material com o crime de uso de documento falso. Absolvição. Impossibilidade. Prova segura, inclusive do elemento subjetivo do tipo (dolo específico). Réus que são confessos em Juízo. Penas bem aplicadas. Mantido o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos quanto a

Ementa:
Apelação. Tentativa de estelionato praticado, em concurso material com o crime de uso de documento falso. Absolvição. Impossibilidade. Prova segura, inclusive do elemento subjetivo do tipo (dolo específico). Réus que são confessos em Juízo. Penas bem aplicadas. Mantido o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos quanto a Anderson. Recursos defensivos improvidos. Apelo do MP parcialmente acolhido, para modificar o regime inicial imposto a Alessandro para o semiaberto, tendo em vista que se trata de réu reincidente.